Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-24.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Autora-apelante alega que a restrição em seu nome é indevida, por se referir a débito pago, mas não comprova o alegado – Autora não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, nem pediu a intimação do Banco-réu a apresentar tal documento – Falta de prova do fato constitutivo do direito alegado pela autora – Manutenção da sentença de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Autora-apelante alega que a restrição em seu nome é indevida, por se referir a débito pago, mas não comprova o alegado – Autora não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, nem pediu a intimação do Banco-réu a apresentar tal documento – Falta de prova do fato constitutivo do direito alegado pela autora – Manutenção da sentença de improcedência desta ação de obrigação de fazer c. c. indenização por dano moral, também por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002538-24.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
DENISE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-24.2018.8.26.0642 -Voto no
2
VOTO No: 44786
APEL.No: 1002538-24.2018.8.26.0642
COMARCA: Ubatuba
APTE. : Denise de Oliveira (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Diogo Volpe Gonçalves Soares
RESPONSABILIDADE CIVIL
Banco de
dados - Autora-apelante alega que a restrição
em seu nome é indevida, por se referir a débito
pago, mas não comprova o alegado Autora
não juntou aos autos o contrato firmado entre
as partes, nem pediu a intimação do Banco-réu
a apresentar tal documento Falta de prova do
fato constitutivo do direito alegado pela autora
Manutenção da sentença de improcedência
desta ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por dano moral, também por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

Honorários
recursais

Cabimento

Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de obrigação de fazer c. c. indenização por dano
moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida).
Sustenta a recorrente que está adimplente com as
prestações do contrato, cujos valores foram descontadas diretamente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-24.2018.8.26.0642 -Voto no
3
sua folha de pagamento, sendo indevido o lançamento de seu nome nos
cadastros de inadimplentes. Pretende assim a reforma da sentença
recorrida para integral acolhimento dos pedidos deduzidos na petição
inicial.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença de improcedência desta ação é
confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI
990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010;
Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010;
Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel.
99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010;
Apel. 99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8, rel. Des. Paulo Alcides, j. em 01-7-2010; AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-24.2018.8.26.0642 -Voto no
4
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010;
Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010;
Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-
RS, 2a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp.
641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp.
592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp
265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
A sentença recorrida corretamente assentou que a
autora não comprovou estar adimplente com o pagamento de todas as
parcelas do contrato de mútuo firmado com o Banco-réu. Embora
apresentadas a “fichas financeiras” que indicam a ocorrência de
descontos em sua folha de pagamentos no período de janeiro-2017 a
abril-2018 (cf. fls. 12-13), não foi indicado o contrato firmado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-24.2018.8.26.0642 -Voto no
5
Banco-réu, não havendo demonstração do número total das parcelas
pactuadas, nem apontamento das datas de início e do final dos
pagamentos.
Instada a se manifestar acerca das provas que
pretendia produzir, a autora ficou inerte, concordando com o julgamento
antecipado, não tendo requerido a intimação do Banco-réu a apresentar o
contrato.
Daí a conclusão de que ela não provou que o Banco-
réu inscreveu indevidamente o seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito por débito pago, não se desincumbindo do seu ônus de
comprovar os fatos constitutivos do seu alegado direito, nos termos do
art. 373, I, do CPC/2015.
A sentença de improcedência desta ação é mantida,
tal como proferida:
“A ação é IMPROCEDENTE.
Em análise aos autos, observo que a autora não
cumpriu a determinação judicial de fls. 22, para que ela apresentasse o
contrato de empréstimo supostamente firmado por ela juntamente com a
instituição financeira ré, o que, por conseguinte, culminou com o
indeferimento da liminar para a exclusão de seu nome dos cadastros de
proteção ao crédito (fls. 26/28).
E, considerando a inércia da autora em apresentar o
contrato de empréstimo que ela alega ter firmado com o banco réu, ônus
esse que lhe incumbia (cf. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil), entendo que inexistem provas acerca da estrita forma de quitação
do empréstimo contraído, bem como de que ela estaria adimplindo a
obrigação de quitar o débito nos moldes estipulados no contrato.
Até porque, observo que a autora alega que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-24.2018.8.26.0642 -Voto no
6
inadimpliu o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo, mas
não trouxe nenhum comprovante que viesse a corroborar as suas
declarações, limitando-se a apresentar duas Fichas Financeiras
referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017 (fls. 12), e ao
interregno de janeiro a abril de 2018 (fls. 13), sem, contudo, apontar
qual seria a data de início do pagamento estipulado no instrumento por
ela firmado, tampouco o prazo para a quitação integral.
E nem se cogite invocar a inversão do ônus da prova
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
eis que tal espécie de prova, leia-se, a apresentação de um documento
por ela mesma firmado, mostrase plenamente possível de ser produzida
pela autora, inexistindo hipossuficiência que viesse a justificar tal
atribuição ao banco réu.
Dessa maneira, considerando-se que a autora não
logrou êxito em comprovar as suas alegações, ônus esse que lhe
incumbia, torna-se inexorável afastar os pedidos de exclusão de seus
dados dos cadastros de proteção ao crédito, e de condenação do banco
réu a indenizá-la pelos danos morais sofridos, eis que não foi
demonstrada eventual prática de ato ilícito pelo banco réu.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação movida por DENISE DE OLIVEIRA em face do BANCO
BRADESCO S/A, bem como condeno a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cenro)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ressalvando as benesses que lhe foram
concedidas a fls. 26.
Como corolário, JULGO EXTINTA a presente ação,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil.”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos em primeiro grau e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-24.2018.8.26.0642 -Voto no
7
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade é suspensa por ser a vencida beneficiária da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator